Tribunal: TJPA
Processo: 0023069-26.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023069-26.2007.8.14.0301

APELANTE: LUIZ SANTOS DA CUNHA

APELADO: ROBERTO CRUZ MOYSES, JORGE GURGEL FERNANDES NETO, PRONESERV DE RECEBIVEIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023069-26.2007.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: LUIZ SANTOS DA CUNHA

ADVOGADA: PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS – OAB/PA 2731

APELADOS: ROBERTO CRUZ MOYSÉS, JORGE GURGEL FERNANDES NETO e PHONESERV DE RECEBÍVEIS LTDA.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL APESAR DA EXISTÊNCIA DE TAC SOBRE A EXECUÇÃO COLETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente, sob o fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita mediante Termo de Ajustamento de Conduta em que não consta o nome do apelante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou ser consumidor prejudicado pela prática da empresa recorrida e beneficiário da coisa julgada coletiva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 98 do CDC, a execução coletiva pelos legitimados do art. 82 do mesmo código se dá sem prejuízo da execução individual pelos beneficiários da sentença;

4. A ausência do exequente na lista de consumidores contemplados pelo TAC firmado no âmbito da execução coletiva não implica, por si só, a impossibilidade de promover a execução individual, desde que demonstrada a condição de beneficiário da decisão coletiva, visto que restringir a execução apenas aos consumidores incluídos no TAC representaria indevida limitação da coisa julgada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O consumidor beneficiado por sentença proferida em ação civil pública pode promover a execução individual, ainda que não conste de Termo de Ajustamento de Conduta firmado na execução coletiva.”

__________

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 82 e 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ SANTOS DA CUNHA, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4411203, p. 1-5) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que extinguiu o cumprimento de sentença movido contra ROBERTO CRUZ MOYSÉS, JORGE GURGEL FERNANDES NETO e PHONESERV DE RECEBÍVEIS LTDA., com fundamento na ilegitimidade do exequente.

Nas razões recursais (Id. 4411204), o apelante arguiu que a apelada PHONESERV, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado, foi condenada a restituir os valores pagos indevidamente pelos consumidores a título de rescisão contratual de linha telefônica. Afirmou que foi um dos consumidores lesados, sendo alcançado pelos efeitos da coisa julgada no processo coletivo. Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões da parte apelada.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 25149075), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à legitimidade do apelante para executar a sentença, prolatada na Ação Civil Pública de nº 0012089-35.1998.8.14.0301 (Id. 4411201, p. 35-44), que condenou a ora apelada PHONESERV DE RECEBÍVEIS LTDA. a “
proceder a devolução dos valores pagos, com exceção da parcela a título de serviço ou garantia, a ser apurado em liquidação
”.

Compulsando os autos da Ação Civil Pública, verifico que o Ministério Público do Estado e a PHONESERV LTDA. firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (Id. 36479112, p 5 e seguintes do processo nº 0012089-35.1998.8.14.0301 – PJe 1º grau) dispondo, em suas considerações finais, que “
Cumpridas integralmente as disposições do presente termo, considerar-se-ão satisfeitas as obrigações constantes da decisão proferida na Ação Civil Pública objeto do presente, incidindo, na hipótese, para todos os fins, o art. 794, I do CPC
[de 1973]” (Id. 36479112, p. 8 da Ação Civil Pública). O TAC contém a lista dos consumidores com procedimentos administrativos abertos junto ao MP e ao PROCON contra a PHONESERV LTDA. (Id. 36479112, p. 14 e seguintes da Ação Civil Pública).

O fato de o MP haver promovido a execução coletiva em nome de determinados interessados não implica, por si só, a ilegitimidade do apelante, que não constou do TAC, para buscar a execução individual. Isto porque, conforme o disposto no art. 98,
caput
do CDC, a execução coletiva promovida pelos legitimados indicados no art. 82 do mesmo código se dá sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Assim, caso o autor apresente prova específica do dano, demonstrando que sua situação jurídica é contemplada pela sentença proferida na Ação Civil Pública, é cabível, em tese, a respectiva execução. A ausência de inclusão do autor no TAC referente à execução coletiva não pode ser obstáculo ao direito de pleitear a execução individual, limitando os efeitos da sentença apenas aos beneficiários ali indicados, sob pena de violação à coisa julgada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a

sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025